Tribunal: TCU
Processo: 037.109/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4158/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi Chedid (136.500.868- 16), ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1662/2014-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 22/4/2014, Ata no 12/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.109/2011-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi Chedid (XXX.500.868-XX); Nabi Abi Chedid (XXX.905.118-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.